Tribunal: TCU
Processo: 028.398/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações a Codevasf, por meio do Acórdão 2178/2022-plenário, no âmbito do processo TC 012.730/2022-0, relacionadas ao Contrato 0.187.00/2020, firmado com a empresa Engefort Construtora e Empreendimentos Ltda, advindo do Pregão 51/2020, cujo objeto é a execução dos serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquete) de vias urbanas e rurais em municípios diversos, no estado do Amapá.

Inteiro teor:
Acórdão 2065/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações e da recomendação feitas à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) mediante o Acórdão 2178/2022-TCU-Plenário (peça 2), no âmbito do processo TC Processo 012.730/2022-0 , representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao Contrato 0.187.00/2020, celebrado entre a Codevasf e a empresa Engefort Construtora e Empreendimentos Ltda., que tem por objeto a execução dos serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquete) de vias urbanas e rurais em municípios diversos, localizados na área de atuação da Codevasf, no estado do Amapá. Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, 243 e 254 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.3.1 e 9.3.2; b) considerar em cumprimento a determinação objeto do item 9.3.3 e seus subitens, encerrando-se seu monitoramento; c) considerar em implementação a recomendação objeto do item 9.3.4, encerrando-se seu monitoramento; d) comunicar à Codevasf o inteiro teor do presente acórdão; e) apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 012.730/2022-0 , com fundamento no inciso II do art. 5o da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 028.398/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.